Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORICA COMPROVADAS. CÁRCERE PRIVADO. TEMPO JURIDICAMENTE NÃO RELEVANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.
2. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido. 2.1. No caso em análise, a prova oral produzida demonstrou, de forma cristalina, que o réu ameaçou a vítima de causar mal injusto, com dizeres de que iria matá-la, ou seja, de que iria ceifar o bem de maior, tutelado pelo ordenamento jurídico, qual seja, a vida.
3. Mantém-se a condenação do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, quando o Laudo de Exame de Corpo de Delito constatou lesões contusas na vítima, decorrente das agressões praticadas pelo réu.
4. Para configurar o delito de cárcere privado é necessário que o agente mantenha a vítima privada de sua liberdade por tempo juridicamente relevante. Tendo sido a vítima impedida de deixar a residência do acusado por cerca de 20 ou 30 minutos, necessária a desclassificação do crime de cárcere privado para o delito de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do CP.
5. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por danos morais estabelecida na sentença deve ser reduzida para meio salário-mínimo.
6. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.